Tribunal: TJMT
Processo: 1039155-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039155-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JOSIANE MALDONADO MALINOSKI - CPF: 971.830.911-04 (EMBARGADO), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISAS PATRIMONIAIS – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS EXECUTIVAS JÁ IMPLEMENTADAS, INCLUSIVE COM RESULTADO POSITIVO – DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EFICIÊNCIA E MENOR ONEROSIDADE (ART. 805 DO CPC) – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Inexiste contradição quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela desnecessidade de novas diligências patrimoniais diante da adoção de medidas executivas eficazes pelo juízo de origem.

A determinação de providências adicionais, sem demonstração concreta de sua imprescindibilidade, mostra-se excessiva e contrária aos princípios da proporcionalidade, eficiência e menor onerosidade ao devedor.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos (art. 1.025 do CPC).

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1039155-39.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

JOSIANE MALDONADO MALINOSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
em face do acórdão de Id. 349701395, proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade,
desproveu
o agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a realização de novas pesquisas patrimoniais no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o decisum, ao manter o indeferimento das diligências requeridas (consultas via INSS, PREVJUD, CAGED, bem como expedição de ofícios à CETIP/CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF), deixou de considerar a utilidade e a efetividade dessas medidas, especialmente diante da infrutífera tentativa de localização de bens por outros meios já utilizados.

Afirma que a conclusão adotada pela Câmara, no sentido de inexistir demonstração da imprescindibilidade das diligências pleiteadas, revela-se contraditória com o próprio contexto fático dos autos, pois as pesquisas anteriormente realizadas não teriam sido suficientes à satisfação do crédito exequendo.

Defende, ainda, que o acórdão conferiu interpretação restritiva ao art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento da obrigação, sustentando que tais ferramentas tecnológicas são essenciais à efetividade da execução e à concretização do princípio da duração razoável do processo.

Argumenta que a negativa de utilização dos referidos sistemas compromete a atuação jurisdicional, porquanto impede o acesso a informações relevantes acerca da existência de vínculos, rendimentos ou patrimônio oculto do devedor, o que inviabiliza a satisfação do crédito.

A embargante também invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas indicados, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, defendendo que tais medidas não configuram excesso, mas sim instrumentos legítimos de efetividade da execução.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a alegada contradição, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar a realização das diligências pleiteadas, bem como o prequestionamento expresso do art. 139, IV, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISAS PATRIMONIAIS – INDEFERIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS – MEDIDAS EXECUTIVAS JÁ IMPLEMENTADAS – UTILIZAÇÃO DE SISBAJUD COM BLOQUEIO POSITIVO – CONSULTAS REALIZADAS PELO JUÍZO EM MÚLTIPLOS SISTEMAS (RENAJUD, INFOJUD, SERP E SNIPER) – ATUAÇÃO DILIGENTE DO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS REDUNDANTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EFICIÊNCIA E MENOR ONEROSIDADE (ART. 805 DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS PRETENDIDAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de pesquisas patrimoniais deve observar critérios de proporcionalidade e utilidade prática, não se justificando a determinação de novas diligências quando o juízo de origem já adotou providências executivas eficazes, inclusive com resultado constritivo positivo. Inexistente demonstração concreta da imprescindibilidade das medidas adicionais pleiteadas, impõe-se a manutenção do decisum que, de forma fundamentada, indeferiu providências redundantes, em consonância com o artigo 805 do CPC”.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, eliminar contradição, sanar omissão ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, ao argumento de que teria sido indevidamente afastada a possibilidade de realização de novas pesquisas patrimoniais, em afronta ao disposto no artigo 139, IV, do CPC e aos princípios da efetividade da execução.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia posta, concluindo pela desnecessidade das diligências adicionais pretendidas, diante da demonstração de que o juízo de origem já havia adotado múltiplas medidas executivas eficazes, inclusive com resultado constritivo positivo, por meio de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERP e SNIPER.

Restou expressamente consignado que a determinação de novas pesquisas, desacompanhada de demonstração concreta de sua imprescindibilidade ou utilidade prática, revela-se medida excessiva, capaz de gerar sobrecarga desnecessária ao aparato judicial, em descompasso com os princípios da proporcionalidade, eficiência e menor onerosidade ao devedor, previstos no art. 805 do CPC.

Dessa forma, não há qualquer contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que evidencia a tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando já tenha fundamentado suficientemente a decisão, inexistindo, portanto, omissão quanto ao artigo 139, IV, do CPC.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida (art. 1.025 do CPC).

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5o, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026